Tribunal: TCU
Processo: 040.553/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726143, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 726143, função null, que teve como objeto Implantacao de 20 (vinte) nucleos de esporte educacional em beneficio a 2000 criancas, adolescentes e jovens no Municipio de Sao Goncalo/RJ (no da TCE no sistema: 2081/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7233/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Marcilene Dutra Rigues da Silva e Instituto Social Semear, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio 726143/2009, de registro Siafi 726143 (peça 10), firmado entre o Ministério do Esporte e o Instituto Social Semear, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação de 20 (vinte) núcleos de esporte educacional em benefício a 2000 crianças, adolescentes e jovens no Município de São Gonçalo/RJ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre a data da apresentação da prestação de contas 26/12/2011 (peça 133) e as primeiras causas interruptivas caracterizadas pelo despacho de expediente, em 18/12/2012 (peça 125), e da Notificação, em 23/11/2018 (peça 126), conforme indicado nos parágrafos 18 e 19 da instrução da unidade técnica à peça 181; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando ainda que a unidade instrutiva aponta, com base nos mesmos elementos interruptivos, a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão do transcurso de prazo superior a três anos; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 040.553/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Social Semear (04.480.635/0001-94); Marcilene Dutra Rigues da Silva (XXX.989.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.